Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003342-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38026412, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito, e o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 38993180). Por sua vez, o SINDIRETA, no ID: 40763778, requereu a habilitação processual de RAFAEL ALVES PEREIRA RODRIGUES, filho de ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS. Pugnou ainda pelo cancelamento de precatório PJE 0721951-42.2020.8.07.0000 e pela expedição de requisição de pequeno valor em favor do sucessor. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal requereu que o sucessor RAFAEL ALVES PEREIRA RODRIGUES apresente formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, o crédito em comento (ID: 41576594). No ID: 42377636, o SINDIRETA afirmou que a prova de qualidade de sucessor do de cujus, é permitida pela habilitação direta do sucessor, ficando dispensado de inventário/sobrepartilha, nos termos expostos no art. 689, do CPC. Seguiu requerendo a improcedência da impugnação do Distrito Federal e a homologação da habilitação. Por fim, solicitou que todas as publicações e as intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Passo a decidir. HABILITAÇÃO PROCESSUAL Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, foi comprovado o óbito de ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ID: 40763778, fl pdf 910, bem como apresentados os documentos de sucessor e a regular representação em juízo pelos instrumentos de mandato e documentos juntados ao ID 40763778, fls pdf 908-911. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessor de ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, admito a habilitação de RAFAEL ALVES PEREIRA RODRIGUES à sua sucessão processual. Preclusa esta decisão, decidirei o pedido de cancelamento de precatório (ID: 40763777). Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador